Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-31.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ROUBO E AMEAÇA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, tratando-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra juízo de admissibilidade da acusação, sem apreciação exauriente do mérito.
2. Comprovadas a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos da vítima, testemunhas e na prova pericial que demonstram, em tese, a prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, roubo e ameaça, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.
3. A tese de legítima defesa demanda a demonstração cabal dos requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal (injusta agressão atual ou iminente, utilização moderada dos meios necessários e o animus defensivo), circunstâncias que não se revelaram de forma inequívoca nesta fase processual. A existência de versões contraditórias nos autos impede a absolvição sumária, devendo a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
4. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso, existindo elementos suficientes que justificam a sua submissão ao Conselho de Sentença.
5. Havendo dúvida razoável quanto à configuração da excludente de ilicitude e das qualificadoras, a matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, prevalecendo, na fase do judicium accusationis, o princípio do in dubio pro societate.
6. Recurso conhecido e desprovido.